Tribunal: TJDFT
Processo: 0003707-65.2004.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO E NÃO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI 6.830/80. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.340.553 - RS. TEMA N. 135 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 40 da Lei n. 6.830/80 prevê que o juiz determinará a suspensão do curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nessas hipóteses, não correrá o prazo de prescrição. Por sua vez, o § 2o do referido dispositivo legal estabelece que, decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que tenha sido localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato (art. 40, § 4o, Lei n. 6.830/80).

2. O Tema n. 135 do STJ estabelece que “É de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito, com o vencimento do prazo do seu pagamento”. Tal prazo quinquenal aplica-se também à hipótese de prescrição intercorrente.

3. Aplicando-se as teses firmadas no julgamento do REsp repetitivo 1.340.553/RS, na hipótese, considera-se suspenso o processo a contar da data da ciência pelo exequente da frustração da primeira tentativa de localização de bens dos devedores, o que ocorreu em 14/8/15. Transcorrido 1 (um) ano da referida ciência (em 14/8/16), iniciou-se o prazo de 5 (cinco) anos para a ocorrência da prescrição intercorrente.

4. Verifica-se que no período compreendido entre 14/8/16 e 14/8/21 transcorreram mais de 5 (cinco) anos sem que o exequente tenha adotado postura ativa para a localização das executadas. Consequentemente, estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

5. Recurso conhecido e desprovido.